Tribunal: STJ
Processo: 0874525-43.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920472 - RJ(2025/0150372-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GIORDANO MAGALHAES AFONSO
ADVOGADO
: LEONARDO LUIZ THOMAZ DA ROCHA - RJ113675
AGRAVADO
: JARDIM MIRAFLORES LTDA
ADVOGADOS
: GUARACY MARTINS BASTOS - RJ096415
LUANA DIAS DE SOUZA - RJ208335
KAYO ROCHA DIAS - RJ233472
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE
ART. 42,
DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do
do CDC, é
art. 42
cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-
fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para
EREsp n. 1.413.542/RS,
acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/10/2020,
, o que não se verificou no presente caso.
30/3/2021)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f9fd131-a3dc-44be-a168-5a36ed6f5e39

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920472 - RJ(2025/0150372-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GIORDANO MAGALHAES AFONSO
ADVOGADO
: LEONARDO LUIZ THOMAZ DA ROCHA - RJ113675
AGRAVADO
: JARDIM MIRAFLORES LTDA
ADVOGADOS
: GUARACY MARTINS BASTOS - RJ096415
LUANA DIAS DE SOUZA - RJ208335
KAYO ROCHA DIAS - RJ233472
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE
ART. 42,
DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do
do CDC, é
art. 42
cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-
fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para
EREsp n. 1.413.542/RS,
acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/10/2020,
, o que não se verificou no presente caso.
30/3/2021)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GIORDANO MAGALHÃES
AFONSO em face de decisão singular de minha lavra, na qual neguei provimento ao
agravo em recurso especial manejado pela parte.
Na decisão de fls. 564-567, concluí que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, ao negar a devolução em dobro da quantia supostamente cobrada de forma
indevida pelo agravado, encontra-se em conformidade com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
No agravo interno, às fls. 571-591, o agravante alega que a decisão deve
ser reformada, uma vez que este STJ firmou jurisprudência no sentido de que é
desnecessária a comprovação de má-fé para a condenação em restituição em dobro
de quantia cobrada indevidamente, conforme o
parágrafo único, do CDC.
art. 42,
Impugnação às fls. 595-601.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54729288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: a8f2d68b-e283-48d9-a6a3-e5ca2cdeaf82

O presente recurso tem como objeto tão somente verificar se é devida ou
não a devolução em dobro ao agravante de mensalidade escolar supostamente
cobrada de forma indevida pela agravada.
Ao interpretar o
parágrafo único, do Código de Defesa do
art. 42,
Consumidor, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para que
haja condenação a devolução em dobro de quantia cobrada de forma indevida, é
necessário que se demonstre conduta contraria à boa-fé objetiva. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA
INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE.
DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS,
DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS
RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS
POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO
EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO
ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a
má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia
cobrada indevidamente, nos termos do
parágrafo único, do Código de
art. 42,
Defesa do Consumidor.
DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
2. Consoante o
parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o
art. 42,
pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro,
. A
salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável
norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra -
e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe
faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.
DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ
3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do
acórdão embargado, no julgamento dos
(Rel. Ministra Maria
EAREsp 600.663/RS
Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, DJe de 30.3.2021.).
Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do
do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar
art. 42
conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente
da natureza do elemento volitivo.
modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo,
no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do
entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS
terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese.
Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a
regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza
contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".
Documento eletrônico VDA54729288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: a8f2d68b-e283-48d9-a6a3-e5ca2cdeaf82

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do
acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação
do acórdão dos
da Corte Especial do STJ (DJe de
EAREsp 600.663/RS,
30.3.2021).
6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando
distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de
modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.
Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados
na conta da embargante.
CONCLUSÃO
8. Embargos de Divergência não providos.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EAREsp n. 1.501.756/SC,
julgado em
DJe de
)
21/2/2024,
23/5/2024.

No presente caso, o TJRJ negou provimento à apelação interposta pelo
agravante, por entender que não seria devida a devolução em dobro, já que o
agravante não encaminhou à agravada o comprovante de pagamento da mensalidade
escolar para que fosse possível a baixa do débito.
Transcrevo o trecho do acórdão (fl. 405):

Com relação ao pagamento em dobro do pagamento acima informado, passa-se a
questão.
No caso, embora o autor tenha informado no texto do e-mail que adimpliu a
mensalidade referente ao mês de setembro do aluno João Pedro (PDF 55688503),
entendo que ele não demonstrou ter efetivamente enviado o comprovante de
pagamento à parte autora para que fosse possível a baixa do débito junto à
não havendo que se falar em cobrança eivada de má fé, como bem
escola,
analisado no julgado. Além disso, não houve qualquer pedido reconvencional
neste sentido, logo incabível tal pleito.

A meu ver, a agravada não violou a boa-fé objetiva no caso concreto, pois,
conforme consignado no acórdão, o agravante não encaminhou o comprovante de
pagamento do boleto para que fosse realizada a baixa do débito, circunstância que
ensejou a cobrança por engano justificável - especialmente porque o agravante já
vinha deixando de pagar as mensalidades escolares anteriores.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54729288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: a8f2d68b-e283-48d9-a6a3-e5ca2cdeaf82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.472 / RJ
Número Registro: 2025/0150372-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08745254320228190001 202524502710 8745254320228190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIORDANO MAGALHAES AFONSO
ADVOGADO
: LEONARDO LUIZ THOMAZ DA ROCHA - RJ113675
AGRAVADO
: JARDIM MIRAFLORES LTDA
ADVOGADOS : GUARACY MARTINS BASTOS - RJ096415
LUANA DIAS DE SOUZA - RJ208335
KAYO ROCHA DIAS - RJ233472
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIORDANO MAGALHAES AFONSO
ADVOGADO
: LEONARDO LUIZ THOMAZ DA ROCHA - RJ113675
AGRAVADO
: JARDIM MIRAFLORES LTDA
ADVOGADOS : GUARACY MARTINS BASTOS - RJ096415
LUANA DIAS DE SOUZA - RJ208335
KAYO ROCHA DIAS - RJ233472
Documento eletrônico VDA55078309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:34
Código de Controle do Documento: daa3b065-3020-44b9-97e4-161669ab5dcd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:34
Código de Controle do Documento: daa3b065-3020-44b9-97e4-161669ab5dcd